Tribunal: STF
Processo: RE 1340652
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. 



    1. O Tribunal Regional baseou-se no quadro fático para consignar que o julgamento deveria ser ajustado aos limites do pedido efetivamente formulado pela parte. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Rever o entendimento do Colegiado a quo no tocante ao aproveitamento de crédito-prêmio de IPI demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, inviável na esfera extraordinária. 



    3. Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    4. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    5. Agravo interno desprovido.